Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença em favor do seu filho e que o montante é suficiente para atender as necessidades do menor.
III – Apelações desprovidas.